Tribunal: TJMT
Processo: 1064078-63.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064078-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF), 1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDLEUZA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 581.396.051-15 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. FGTS, FÉRIAS COM TERÇO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. TEMAS 551, 608, 916 E 191 DO STF. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade dos sucessivos contratos temporários celebrados com servidora na função de Técnica Administrativa Educacional, no período de 2011 a 2020, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas correspondentes a FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, limitadas ao período não prescrito (após 11/09/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a contratação temporária sucessiva e contínua configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, ensejando sua nulidade;

(
ii
) definir se são devidas as verbas trabalhistas pleiteadas pela parte autora, em especial FGTS, férias com 1/3 e 13º salário proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por mais de 9 anos consecutivos, com renovações ininterruptas, caracteriza uso indevido da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/88, violando os princípios da legalidade e da temporariedade.

A jurisprudência pacífica do STF (Temas 551, 916 e 191) reconhece que, embora o contrato irregular não gere vínculo estatutário ou celetista, a parte contratada faz jus ao pagamento da contraprestação pactuada e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A prescrição quinquenal para valores de FGTS foi corretamente aplicada, conforme fixado no Tema 608 do STF, restringindo os efeitos da condenação ao período posterior a 11/09/2019.

O pedido da autora se baseou na comprovação de efetiva prestação de serviços e da continuidade da relação, estando amparado também pelo entendimento da TRU/MT no sentido de que o desvirtuamento da contratação temporária assegura o direito ao FGTS, férias e terço constitucional
:

SÚMULA
DE
JULGAMENTO

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS.
RECURSO

INOMINADO
. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE
FÉRIAS
E TERÇO DE
FÉRIAS
. CONTRATO
TEMPORÁRIO
.
RENOVAÇÕES

SUCESSIVAS
.
NULIDADE
. VIOLAÇÃO AO
ART
.
37
, II, E § 2.º DA
CF
/88. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido postula pela condenação do Recorrente ao recolhimento dos valores do
Férias
e Terço de
Férias
, referente a
contratação

temporária
renovada de forma
sucessiva
de 2014 a 2023 no cargo de técnico em desenvolvimento infantil;

2. É nula a
contratação

temporária
despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os
direitos
relativos pagamentos de
Férias
e terço de
férias
, com relação a totalidade do período laborado, limitado ao prazo prescricional quinquenal.
3
. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores
temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado
desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela Administração Pública, em razão de
sucessivas
e reiteradas
renovações
e/ou prorrogações”. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
.
art
. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5. Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o
art
. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e deixo de fixar honorários advocatícios, ante o resultado do
recurso
.

6.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de
Direito
Relator (N.U 1074600-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

A sentença observou corretamente o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A contratação temporária com renovações sucessivas e ininterruptas, por período prolongado, desvirtua a excepcionalidade do regime e enseja a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88.

O servidor contratado de forma irregular tem direito ao pagamento da contraprestação pelo serviço prestado e aos depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90 e Temas 551, 916 e 191 do STF.

Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança dos valores de FGTS, de acordo com o Tema 608 do STF.

Sem custas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC/MT. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025